Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-11.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000632-11.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), BENEDITO GALDINO DE MORAES - CPF: 178.004.711-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA 12027/O Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000632-11.2022.8.11.9005.

Agravante:
BENEDITO GALDINO DE MORAES.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DEFERIMENTO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÕES – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Verificada a carência da verossimilhança do direito alegado e invocado, merece ser mantido o indeferimento do no pedido de concessão da tutela jurisdicional antecipada.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando assegurar o agravante o correto recebimento das gratificações referentes à Guarda Patrimonial, nos termos do artigo 7º, inciso I, alínea “c”, da LC nº 720/2022, no importe de 55,54% dos proventos de Subtenente PM RR, até o julgamento final da ação principal.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, não foram prestadas as informações do Juízo Monocrático.

O agravado apresentou contrarrazões.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, não manifestou.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando assegurar o agravante o correto recebimento das gratificações referentes à Guarda Patrimonial, nos termos do artigo 7º, inciso I, alínea “c”, da LC nº 720/2022, no importe de 55,54% dos proventos de Subtenente PM RR, até o julgamento final da ação principal.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, eis que tal benefício pecuniário decorre de vantagem funcional transitória (gratificação), em que a Administração Pública, desde que cumpridos os requisitos legais que regem tal instituo remuneratório, como ocorreu no caso presente (alteração por lei do valor da gratificação) pode fazer eventual exclusão da vantagem, aumento ou redução de seu valor, sem que se evidencie desrespeito ao princípio da irredutibilidade salarial,

É nesse sentido que caminha a jurisprudência, senão vejamos:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DO VALOR PERCENTUAL ESTABELECIDO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE PARCELAS QUE COMPONHAM OS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO QUE NÃO É APLICÁVEL AOS CASOS DE VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES ESTABELECIDAS EM CARÁTER TRANSITÓRIO, PASSÍVES DE EXCLUSÃO DISCRICIONÁRIA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REDUÇÃO QUE, NO CASO, SE DEU NO PERCENTUAL DE RETRIBUIÇÃO ESTABELECIDO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE “COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO” NA CÂMARA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, CF). PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA, AO EFEITO DE DENEGAR A ORDEM. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJPR - 3ª C. Cível - 0001639-19.2018.8.16.0061 - Capanema - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE DE OLIVEIRA VARGAS - Rel.Desig. p/ o Acórdão: DESEMBARGADORA LIDIA MATIKO MAEJIMA - J. 10.03.2020)

(TJ-PR - REEX: 00016391920188160061 Capanema 0001639-19.2018.8.16.0061 (Acórdão), Relator: Lidia Matiko Maejima, Data de Julgamento: 10/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022